Tribunal: TJDFT
Processo: 0719292-23.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. ENCARGOS CONDOMINIAIS. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. VALOR IRRISÓRIO. MAJORAÇÃO.
1. O art. 85, § 8o, do CPC permite a fixação de honorários advocatícios pelo critério da equidade. A utilização de tal critério somente é cabível quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando o valor da condenação for muito baixo, devendo ser observados os critérios estabelecidos no art. 85, § 2o, do CPC, quais sejam, grau de zelo do profissional; lugar de prestação do serviço; natureza e a importância da causa; trabalho realizado pelo advogado e tempo exigido para o seu serviço.
2. Constatando-se que a estipulação da verba honorária em percentual sobre o valor da condenação resulta em montante irrisório, mostra-se adequado majorá-la.
3. Apelação conhecida e provida.